Tribunal: TJES
Processo: 5000679-46.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-46.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: LUVERCY FIRMINO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos, reciprocamente, pela concessionária de serviço público e pelo consumidor, em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, declarou a nulidade da dívida apurada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A concessionária pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do débito e, subsidiariamente, afastada a condenação por danos morais.

3. O consumidor, por sua vez, recorre pleiteando a majoração da indenização por danos morais, a condenação da concessionária à restituição em dobro dos valores pagos e a fixação de “astreintes” pelo descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia, que culminou na lavratura do TOI, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos da regulamentação da ANEEL; (ii) a cobrança de débito, posteriormente declarado inexigível, sem a interrupção do serviço ou a inscrição em cadastro de inadimplentes, configura dano moral indenizável; (iii) declarada a nulidade do débito, é cabível a restituição dos valores pagos, e se esta deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) é devida a multa cominatória (“astreintes”) em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a suspensão das cobranças, bem como o seu respectivo limite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui presunção absoluta de legitimidade. A validade do procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor de consumo depende da estrita observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. A ausência de notificação válida do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do equipamento e a falha na comunicação dos atos procedimentais viciam o ato administrativo, tornando inexigível o débito dele decorrente.

6. A cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral “
in re ipsa
”. A ausência de demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, tal como a suspensão do serviço essencial ou a negativação do nome do consumidor, afasta o dever de indenizar, porquanto o aborrecimento decorrente da cobrança não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

7. A declaração de inexigibilidade do débito acarreta, como consequência lógica, o dever de restituir os valores comprovadamente pagos pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da fornecedora. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro quanto aos pagamentos efetuados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS), independentemente da comprovação de má-fé. Para os valores desembolsados antes desse marco, a restituição deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação da má-fé, não verificada no caso.

8. O descumprimento de decisão judicial que determina a abstenção de cobrança de parcelas relativas a débito “sub judice” autoriza a incidência de multa cominatória (“astreintes”). O valor total da penalidade, contudo, deve observar o teto global expressamente fixado pelo juízo na decisão que a instituiu.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

10. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido para condenar a concessionária à restituição dos valores pagos e fixar as “astreintes” nos limites estabelecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e por LUVERCY FIRMINO DA SILVA e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000679-46.2021.8.08.0044

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO/APELANTE: LUVERCY FIRMINO DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Conforme relatado, a concessionária de energia elétrica se insurge contra a sentença que declarou a nulidade do débito apurado por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso vertente, observa-se que a cobrança levada a efeito pela concessionária, no valor de R$ 8.629,43 (oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), decorreu de débito pretérito derivado de suposta irregularidade no medidor de energia, detectada unilateralmente pela EDP.

Segundo a Apelante, o referido valor tem origem em suposta irregularidade detectada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Apelado durante verificação de rotina, realizada em 16.11.2020, lavrando-se, por conseguinte, o TOI n.º 3467745.

Entretanto, entendo revelar-se acertada a conclusão da sentença ao reconhecer a inexistência do referido débito, ante a nulidade do procedimento administrativo de apuração levado a efeito pela concessionária de energia elétrica.

A este respeito, a Resolução nº 1000/2021, da ANEEL, estabelece os procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor, assim dispondo:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o devido contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não se oportunizar o acompanhamento da vistoria pelo Apelado.

Consta expressamente do “Termo de Ocorrência e Inspeção” a informação de que o "cliente se Recusou a assinar" e, do documento "Levantamento da Carga Instalada", que o consumidor não solicitou perícia técnica nem autorizou o levantamento de carga. Ademais, a notificação enviada por Aviso de Recebimento (AR), conforme documento apresentado pela própria concessionária (ID 10334356 - fl. 5 da contestação), foi destinada a endereço diverso do consumidor e recebida por terceiro desconhecido, o que invalida o ato de comunicação.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000886-30.2021.8.08.0049, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III – A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0000100-47.2020.8.08.0036; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.04.2024)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito a quo ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3467745”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, a Apelante pugna pelo afastamento do valor fixado, o que reputo deva ser acolhido.

No caso vertente, observa-se que não houve corte do fornecimento de energia elétrica. A narrativa autoral, embora mencione a coação para firmar o parcelamento do débito sob risco de suspensão do serviço, não descreve a efetiva interrupção.

Nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a]

mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (TJES, Apelação Cível n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 22/02/2022).

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pelo Apelado qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal para afastar a condenação por dano moral.

RECURSO DE LUVERCY FIRMINO DA SILVA

Em suas razões recursais, pleiteia o Requerente, por sua vez, a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais, condenar a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos e fixar as astreintes pelo descumprimento da decisão liminar.

Inicialmente, no que tange ao pedido de majoração dos danos morais, considerando o provimento do recurso da concessionária no ponto, julgo prejudicada a análise deste tópico recursal.

Contudo, assiste parcial razão ao Apelante quanto ao pedido de restituição dos valores pagos.

Verifica-se que a r. sentença foi omissa quanto a este pleito, mesmo após a oposição de embargos de declaração (id 14161307), configurando-se, portanto, como decisão
citra petita
.

Nesse contexto, na forma do art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil, passo à análise da questão.

Uma vez declarada a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente, a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo consumidor é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária.

No que concerne à repetição em dobro dos valores, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No entanto, deve ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os pagamento efetivamente realizados após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada a má-fé da concessionária.

Por fim, também merece parcial acolhida o pedido de arbitramento das astreintes.

Conforme se extrai dos autos, a decisão interlocutória (id 14160172) deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial e determinou expressamente a suspensão das cobranças relativas às parcelas do acordo para pagamento da multa, sob pena de multa diária.

A análise dos autos revela que, apesar das alegações da concessionária de ter cumprido a ordem, os documentos juntados pelo autor (ids 14161290, 14161296, 14161300) demonstram, de forma inequívoca, que a cobrança das parcelas do acordo persistiu nas faturas de energia elétrica, configurando o descumprimento da decisão judicial.

Embora o descumprimento seja claro, o valor total da multa deve observar o limite estabelecido pelo próprio Juízo
a quo
.

A primeira decisão judicial que fixou a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) também impôs um limite total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a incidência das astreintes. As decisões posteriores, embora tenham majorado o valor da multa diária, não revogaram ou ampliaram expressamente o teto global fixado.

Portanto, o valor das astreintes devidas pelo descumprimento da ordem judicial deve limitar-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estipulado inicialmente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Conheço do recurso de apelação interposto por LUVERCY FIRMINO DA SILVA e lhe dou parcial provimento, para reformar em parte a sentença e (a) condenar a Apelada à restituição dos valores indevidamente pagos pelo Apelante, de forma simples para os pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, com correção monetária desde cada desembolso, na forma do art. 389, do Código Civil e juros de mora a partir da citação, na forma do art. 406, do mesmo diploma legal; e (b) determinar que as astreintes devem observar o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da nova feição sucumbencial dada à lide, e considerando, inclusive a atuação nesta seara recursal, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais à razão de 50% (cinquenta por cento) e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) e dos honorários advocatícios os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Requerida, suspensa a exigibilidade em relação ao Autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.